Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-63.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002390-63.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELENA FLORES FERREIRA - CPF: 459.041.621-20 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO TERMO INICIAL E FINAL PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento fixados no título judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elena Flores Ferreira
contra a sentença (Id. 102559004), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução de sentença
decorrente de
ação ordinária de cobrança
.

Assegura que “
detém o direito de incorporar ao salário base a incidência do adicional por antiguidade e merecimento desde 2003 fundo de direito, ao passo que em decorrência da prescrição, sua pretensão encontra-se obstáculo na data de 19/02/2011, em razão da data a propositura da presente demanda no D. Juízo ‘a quo’
.”.

Assevera que “
o adicional por antiguidade e merecimento, adota como base de cálculo o salário base do Apelante, fato este levado a termo quando da elaboração da planilha que acompanha a pretensão
”.

Afiança que “
não se revela o suposto excesso à execução arguida pelo Apelado, pois os cálculos apresentados se encontram em consonância com a norma vigente, assim devendo ser mantidos
.”.

Contrarrazões (Id. 102559012).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 110823970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É este o dispositivo da sentença prolatada em 3 de outubro de 2017, na nominada
ação ordinária de cobrança
, código nº 229908, proposta por
Elena Flores Ferreira
contra o
Município de Sinop
:

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de maio de 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC,
verbis
: ‘
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’
.

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos, §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 102558992 – fls. 14/15).

Em decorrência, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação. O acórdão da apelação/remessa necessária nº 0005544-19.2015.8.11.0015, está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA – DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (Id. 102558986 – fls. 3).

Já, o dispositivo do voto condutor, consigna:

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: ‘
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
’. (Id. 102558986 – fls. 11).

O trânsito em julgado foi certificado em 22 de setembro de 2020 (Processo Judicial Eletrônico nº 0005544-19.2015.8.11.0015, Id. 58117496).

Em decorrência,
Elena Flores Ferreira
, ingressou, em 19 de novembro de 2011, com
execução de sentença
fundada do artigo 534, do Código de Processo Civil (Id. 102558975).

A
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo
Município de Sinop
foi julgada procedente, cuja a sentença, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] coaduno com o Entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringir–se à 25.11.2012.

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, também merecem acolhimento, observando-se o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘
os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999
’, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao Tema nº 905 – do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, procedente a pretensão do Impugnante.

[...]

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque, nos exatos termos desta sentença, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.
[...]
(Id. 102559004 – fls. 2/5).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] ‘
Ex positis
’, rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer erro material na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada.

Mantenho a sentença em todos os seus termos. [...]. (Id. 102559015 – fls. 3).

O título executivo judicial consiste no
pagamento do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa sobre o
salário inicial
, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir de maio de 2010 até 23 de novembro de 2012, data em que a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado, cuja a atualização dos valores observará:
i
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do “
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
[...]
até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E)
”; e,
ii
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; além dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Todavia,
ao requerer a
execução de sentença
,
Elena Flores Ferreira
alegou que o Município de Sinop foi condenado:
i
) a incorporar o percentual de trinta e oito (38%) sobre o seu salário, que totaliza o montante de R$ 107.014,36: cento e sete mil quatorze reais e trinta e seis centavos; e,
ii
) ao pagamento de R$ 10.701,43: dez mil setecentos e um reais e quarenta e três centavos, que correspondem aos honorários de sucumbência.

Além disso,
apresentou
Planilha de Cálculo
em desconformidade com o referido título executivo
, uma vez que considerou o período de 8 de maio de 2010 a 18 de fevereiro de 2021, e utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o
salário-base
.

Por sua vez, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento
,
fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...]
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...]
As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão
. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

É de se registar que, o fato de o executado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à exequente parcela superior ao que o título executivo judicial prevê.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 14.
In casu
, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC: a) entendimento sumulado ou b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável
ex officio
’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito em parte no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022